Tribunal: CARF
Processo: 16349.000200/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação, estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias em elaboração entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de movimentação portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do próprio insumo importado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000200/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.207 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos,
despesas e encargos expressamente previstos na legislação, estando suas
apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota
zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também não o
haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETES DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias em elaboração
entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS
EM IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem
de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como
tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o
processo produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de
movimentação portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do
próprio insumo importado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do procedimento fiscal e, no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário nos seguintes termos: I- Por unanimidade de votos, reverter as glosas sobre
a) serviços de remoção de materiais e limpeza especializada; b) serviços de carga e descarga
internos; e c) fretes internos de transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos.
II- Por maioria de votos, reverter as glosas sobre a) fretes dos insumos tributados à alíquota zero.
Vencida, no ponto, a conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava provimento; b) serviços de
movimentação portuária. Vencidos, no ponto, os conselheiros Leonardo Correia Lima (Relator),
Hélcio Lafetá Reis e Mara Cristina Sifuentes, que negavam provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 453 a 501, contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 06-59.847 - 3a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 429 e
seguintes, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
05239.72043.261006.1.1.10-0809, relativo ao crédito de Contribuição para o PIS/Pasep,
vinculado às receitas não tributadas do mercado interno, do 3o trimestre de 2006, que
solicita o valor de R$ 1.223.302,24.
O processo trata, também, da(s) declaração(ões) eletrônica(s) de compensação (Dcomp),
conforme o quadro abaixo, que se utilizou(aram) do crédito solicitado no mencionado
pedido de ressarcimento.

A análise do direito creditório foi realizada pela Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo DERAT-SP, que, em conclusão à
auditoria realizada, emitiu o Despacho Decisório de fls. 319 a 338, de 24/01/2012, o
qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 724.538,16,
e homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Note-se que a auditoria teve por base o procedimento fiscal realizado com o MPF-F
(Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização) no 0819000-2011-02079-1 e que as
conclusões fiscais em relação ao direito creditório em questão (identificado pela
contribuição, tipo de receita vinculada, trimestre e ano) foram consolidadas na
informação fiscal que integra o anexo único do mencionado despacho decisório.
A autoridade a quo relata que a auditoria do direito creditório foi realizada por meio do
exame de diversos documentos e demonstrativos apresentados pela interessada durante
o procedimento fiscal, destacando-se, dentre eles, a escrituração fiscal em meio digital e
a escrituração contábil em meio digital, bem como pelo exame das declarações e
demonstrativos (Dacon, DCTF, DIPJ e PER/Dcomp) existentes nos sistemas da Receita
Federal.
R elata, também, que o procedimento fiscal de auditoria envolveu as seguintes
atividades: apuração das receitas auferidas (Receitas de Exportação, do Mercado Interno
Tributado, do Mercado Interno Não Tributado e outras Receitas); apuração das
contribuições devidas nos meses do trimestre; apuração dos índices de
proporcionalidade a serem aplicados aos créditos não cumulativos, uma vez que a
contribuinte adota o rateio proporcional para a repartição dos créditos comuns (relativos
às diversas receitas); apuração das bases de cálculo dos créditos não cumulativos; e
apuração dos créditos não cumulativos da contribuição relativos ao mercado interno.
Ainda, segundo a fiscalização, ao realizar a comparação dos valores declarados no
Dacon com os valores apurados no procedimento fiscal, foram encontradas divergências
nos índices de proporcionalidade a serem aplicados aos créditos não cumulativos e nos
créditos não cumulativos (base de cálculo e, conseqüentemente, nos valores dos
créditos) relativamente às seguintes rubricas:
- serviços profissionais – conforme os apontamentos do quadro colacionado na
informação fiscal, por não se enquadrarem no conceito de insumo estampado na
legislação de regência da contribuição (PIS - IN SRF no 247, de 2002 e Cofins - IN SRF
no 404, de 2004);
- fretes sobre insumos – constantes da conta contábil no 3.061, pelo fato de as
mercadorias transportadas não gerarem direito ao crédito, conforme disposto na lei
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

instituidora do regime não cumulativo da contribuição (art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003 – PIS e Cofins, respectivamente). Entende a
autoridade fiscal que o direito ao crédito sobre as despesas de fretes na aquisição de
insumos somente ocorre por conta da interpretação, baseada no art. 289, § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, de que eles integram o custo das
mercadorias adquiridas. Assim, uma vez que as mercadorias transportadas não geram o
direito ao crédito os fretes a elas vinculados também não podem gerar tal direito. Além
disso foram glosados (conforme quadros colacionados na informação) alguns
lançamentos na mencionada conta que dizem respeito a fretes de transferências de
mercadorias entre estabelecimentos, remessas de/para depósitos ou de/para
armazenagens, para os quais inexiste previsão legal de direito ao crédito.
- serviços de movimentação portuária – glosas efetuadas em razão de não haver
previsão do direito ao crédito para este tipo de serviço e pelo fato dele não se
caracterizar como insumo. Adicionalmente, a fiscalização ressalta que as despesas
relativas aos serviços de descarga portuária fazem parte da base de cálculo do
contribuição devida na importação, sendo os valores recolhidos (a título de
contribuição) utilizados como créditos em outra linha do Dacon.
- serviços de carga e descarga – glosas efetuadas por se tratarem de serviços de locação
de mão-de-obra, os quais, consoante a Solução de Consulta no 174 da
SRRF/8aRF/DISIT, 2009, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
diretamente na industrialização;
- mão-de-obra temporária - conforme os apontamentos do quadro colacionado na
informação fiscal, por não se enquadrarem no conceito de insumo estampado na
legislação de regência da contribuição (PIS - IN SRF no 247, de 2002 e Cofins - IN SRF
no 404, de 2004);
- despesas com armazenagem e fretes sobre vendas – As glosas relativas à
armazenagem foram efetivadas por se tratarem de serviços de descargas de matérias-
primas, tais como os realizados pela União Vopak Armazéns Gerais Ltda. A autoridade
a quo argumenta que não se tratam, portanto, de despesas de armazenagem e, também,
que não existe a possibilidade (conforme já comentado na rubrica relativa aos serviços
de movimentação portuária), na legislação de regência das contribuições não
cumulativas, de tais serviços serem considerados como serviços utilizados como
insumos. Relativamente aos fretes sobre vendas, em que pese o nome da rubrica fazer-
lhe referência, observa-se que não houve glosas. Segundo a fiscalização foi identificada
compatibilidade entre as contas contábeis 116000 e 118000 em comparação com os
valores declarados no Dacon;
- devolução de vendas – nesta caso a fiscalização reconhece que as devoluções de venda
de mercadoria tributada originalmente pela saída concedem o direito ao creditamento,
mas observa que no caso de eventual devolução este crédito deve ser tratado a parte,
sem o concurso de rateio proporcional, dada a relação direta entre a contribuição devida
em razão da venda e a possibilidade de creditamento, em mesmo montante e tipo de
crédito.
Por fim, observa-se que, em razão dos glosas acima, a autoridade a quo realizou a
reapuração de todos créditos não cumulativos do período analisado, utilizando-se dos
índices de rateio proporcional apurados no procedimento fiscal. Destaca-se ainda que,
com base nesta reapuração, foram determinados os valores de créditos a serem
descontados (nos respectivos meses) e, principalmente, o valor total do crédito
vinculado ao mercado interno não tributado, passível de ressarcimento (e compensação),
o qual se resume no objeto da análise do presente processo.
A interessada foi cientificada do despacho decisório, em 28/01/2012, e apresentou, em
28/02/2012, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
De início, após um breve relato dos fatos, a interessada pugna pela nulidade do
procedimento fiscal sob a alegação de que o trabalho da autoridade administrativa foi
realizado de forma superficial, sem uma detida e profunda análise do direito creditório
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

da interessada e com desrespeito ao princípio da verdade material e ao princípio da
legalidade.
Argumenta que a auditoria, especificamente no que tange a classificação do que pode ou
não ser classificado como “insumo”, foi realizada sem o conhecimento do processo
produtivo da empresa e “com base em ilações e leituras genéricas”. Cita como exemplo
as glosas dos serviços de manutenção preditiva e de manutenção de balanças, os quais,
dentre outros, por estarem intrinsicamente relacionados ao processo produtivo da
empresa, são passíveis de gerar créditos nas contribuições não cumulativas (PIS e
Cofins). Afirma, ainda, que as conclusões expressas na auditoria são contrárias às
provas constantes dos autos e que o desinteresse da fiscalização em realizar um trabalho
de verificação profundo inverte o ônus da prova, com deslocamento da responsabilidade
de comprovação para a interessada.
Na sequencia, antes de adentrar nas questões relativas ao mérito, a contribuinte
apresenta uma breve descrição de sua condição e atividades e, também, do seu processo
produtivo. Em relação aos dois primeiros pontos, a interessada relata que pertence a um
grande grupo internacional (Grupo Mosaic), traça as principais atividades desenvolvidas
no país e justifica a realização de importação de grande parte dos insumos utilizados no
seu processo produtivo sob o argumento de que o Brasil não é auto-suficiente na
produção de matéria-prima para a fabricação de fertilizantes sintéticos. Já no tocante ao
terceiro ponto, a contribuinte faz um resumo do processo produtivo de seu principal
produto (fertilizante sintético), citando o fluxograma de fabricação do produto final, as
matérias primas empregadas, os processos físicos e químicos utilizados e ds produtos
intermediários gerados durante o processo.
Na mérito, inicialmente, a interessada contesta as glosas de créditos insurgindo-se
contra o conceito de insumo adotado pela fiscalização. Sustenta, em síntese, que as Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003 adotaram o método subtrativo indireto para aplicação
do sistema de não cumulatividade do PIS e da Cofins e que o direito ao crédito (para o
desconto das contribuições) é determinado pela relação de inerência dos custos e
despesas com a formação das receitas. Argumenta que a sistemática não cumulativa
aplicada às contribuições diferencia-se do regime não cumulativo aplicado no IPI, uma
vez que abrange todo e qualquer custo inerente ao processo de produção ou de prestação
do serviço que contribuam para a formação da receita. Alega, com base em extratos de
Acórdãos administrativos (que colaciona na manifestação), que o conceito de insumo a
ser adotado no caso da contribuição não cumulativa (PIS ou Cofins) deve ser aquele que
rege a apuração do imposto de renda e, também, que sua acepção deve estar vinculada
necessariamente ao contexto da exação exigida, com atrelamento ao aferimento de
receita.
Prosseguindo na defesa do mérito, a contribuinte contesta as glosas que foram
efetivadas pela autoridade a quo.
Insurge-se, primeiramente, contra as glosas relacionados com os serviços utilizados
como insumo (serviços profissionais), argumentando que eles estão intrinsicamente
ligados à fabricação, ou seja, que são serviços necessários ao funcionamento de seu
processo produtivo. Nesse sentido traz as seguintes razões:
a) Serviços de remoção – Ajudantes – Sustenta que tratam-se de serviços utilizados no
recolhimento de materiais químicos (em pó) e de materiais ou resíduos que são
reempregados no processo produtivo. Alega, também, que os diversos materiais
recolhidos são altamente nocivos e requerem remoção mediante mão-de-obra
especializada.
b) Serv,. Prestados c/horas homem-06/06 pro – Argumenta que tratam-se de serviços
(especializados) relacionados com a manutenção de suas instalações e que a própria
autoridade administrativa admitiu (em solução de divergência) que este tipo de serviço,
quando empregado em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção de
bens destinados à venda, podem gerar o direito ao crédito.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

c) Serv. de limpeza do TQ. de H3PO4 – Sustenta que a limpeza dos tanques de
armazenagem de H3PO4, conhecido como ácido fosfórico, é realizada por meio de
mão-de-obra especializada e que visa, além da retirada de resíduos do ácido, a
identificação de eventuais danos, tais como rachaduras ou corrosões. Alega, também,
que as despesas com manutenção de máquinas e equipamentos relacionados ao processo
produtivo podem gerar o direito ao crédito da contribuição.
d) Serviços de varredura recolhedora /s/ oper – Argumenta que tratam-se de serviços
relacionados a coleta de eventuais materiais e resíduos derrubados na área de produção
com o objetivo, por conta de sua natureza leve e fina (assemelhado ao pó), de recolocá-
los no processo produtivo, de forma a aproveitar o seu potencial. Argumenta, também,
que os produtos recolhidos, em sua maioria, são produtos químicos, o que torna o
recolhimento ainda mais importante em razão dos possíveis impactos ambientais.
e) Serv. de construção de fechamento latera – Alega que trata-se de contratação de
mão-de-obra especializada para construção de uma parede na lateral dos depósitos dos
produtos químicos que são utilizados nas atividades produtivas da empresa.
Argumenta que a manutenção das instalações produtivas concede o direito ao crédito e
que referida construção foi necessária para evitar que o espalhamento dos produtos
(químicos) e, consequente, danos a outras estruturas da empresa.
f) Mão-de-obra temporária – Argumenta que não se trata de limpeza geral mas, sim, de
serviços de limpeza industrial nas instalações fabris da empresa, cuja a necessidade é
comprovada pela natureza dos produtos manipulados e pelas características do processo
produtivo.
Acrescenta, ainda, em relação aos serviços glosados, que restou devidamente
comprovado que tratam-se de “insumos”, conforme a previsão em lei (artigos 3o, incisos
II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/03), e que o entendimento administrativo
contido no despacho decisório não pode prosperar.
Na sequencia a contribuinte insurge-se contra as glosas relativas aos fretes sobre
insumos tributados à alíquota zero e de transferências. Argumenta que os fretes
relativos ao transporte de mercadorias não tributadas sofreram a incidência da
contribuição e, consoante decisão do CARF, possuem o direito ao creditamento. Diz
que a tributação do frete não se confunde com a da mercadoria e que a negativa de
crédito contraria a própria legislação. Em relação aos fretes sobre transferências,
sustenta que o entendimento estampadado no despacho decisório não se sustenta, uma
vez que existe Solução de Consulta da própria Receita Federal que advoga pela
possibilidade na tomada de créditos. Argumenta que os fretes de transferências referem-
se a movimentações de matérias-primas e/ou de produtos inacabados e que os valores a
eles relativos devem compor os custos destes produtos. Acrescenta, ainda, que as
transferências efetuadas são essenciais para a produção da empresa e para a geração de
receitas.
Em tópico a seguir, a interessada insurge-se contra as glosas relativas aos serviços de
movimentação portuária e de carga e descarga. Em relação aos primeiros, que, em
outras palavras, podem ser definidos como sendo os serviços de capatazia e estiva,
argumenta que são serviços essenciais a sua atividade, mormente quando se sabe que a
empresa é muito dependente de matérias-primas importadas. Sustenta, conforme ementa
de solução de consulta reproduzida na peça de defesa (sem referência de origem e sem
número), que a própria administração tributária tem permitido a escrituração dos
créditos em relação aos citados serviços. Defende, também, que o direito ao crédito
sobre o pagamento da contribuição na importação não afasta o direito ao crédito em
razão da contratação dos serviços de movimentação, ou seja, pugna pela possibilidade
de efetivar duplamente o creditamento da contribuição: relativamente aos serviços
prestados; e relativamente à contribuição paga na importação. Nesse sentido, refuta as
glosas relativas aos serviços prestados pela empresa União Volpak Armazéns Gerais
Ltda., dizendo que as despesas concernentes à movimentação de carga no porto geram
direito ao crédito, consoante manifestação da RFB e do CARF. Por fim, em relação aos
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

serviços de carga e descarga, alega que a glosa se mostra equivocada, uma vez que a
própria RFB, conforme a Solução de Divergência no 15/07, admitiu o direito ao crédito.
Em razão do exposto, a interessada pede o acolhimento da manifestação e para que o
despacho decisório contestado seja parcialmente reformado, de modo a se deferir
integralmente o crédito pleiteado e homologar totalmente as compensações declaradas.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 06-59.847 - 3a Turma da DRJ/CTA está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das
contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não cumulativo,
uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição
dos produtos transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
DE
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM NA OPERAÇÃO DE VENDA.
CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se de crédito
sobre os serviços de armazenagem pagos a pessoas jurídicas, vinculados às operações
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas não é possível, entretanto,
posto que o direito ao crédito depende de previsão expressa, estender os efeitos da
norma permissiva a outras despesas diversas.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 453 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese “que seja reformada a decisão da DRJ, reconhecendo-se a integralidade do crédito
pleiteado, com a consequente total homologação da declaração de compensação.”
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de glosa de créditos por parte da
fiscalização.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
II - Preliminarmente
II.1 – Necessidade de julgamento em conjunto
Em sede de preliminar a Recorrente alega conexão processual e a necessidade de
julgamento em conjunto com seguintes processos 16349.000201/2009-52; 16349.000200/2009-
16; 16349.000202/2009-05.
Nesta sessão estão sendo pautados os processos: 12585.000119/2010-18;
16349.000187/2009-97; 16349.000189/2009-86; 16349.000200/2009-16; 16349.000202/2009-
05; 16349.000210/2009-43; 16349.000212/2009-32. Ou seja, devido a sistemática de
distribuição dos processos o pedido está sendo parcialmente atendido. No entanto, o atendimento
parcial em nada prejudica a Recorrente.
II.2 – Da Superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio da
Verdade Material
Ainda em sede de preliminares, a Recorrente alega a nulidade do procedimento
fiscal “em razão da superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da
verdade material.”
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise dos autos permite concluir que houve a análise das operações objeto da
glosa. A fiscalização não está obrigada a conhecer o processo produtivo da empresa em busca da
alegada verdade material.
Além do mais, conforme consta do julgamento a quo, a referida alegação não é
robusta para sustentar o pedido de nulidade.
Em matéria de processo administrativo fiscal os pressupostos de nulidade são
aqueles dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
No caso concreto, não há questionamento quanto a competência para lavratura dos
atos e termos, nem preterição do direito de defesa. Cito jurisprudência deste CARF.
CARF - CSRF
Acórdão no 9303-007.494 do Processo 13819.001199/94-65 Data 16/10/2018
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
NULIDADE Não há que se falar em nulidade do lançamento quando nele encartado
todos elementos essenciais à sua compreensão, não resultando qualquer prejuízo à
defesa ou afronta ao art. 59 do Decreto 70.235/72. Superada essa questão, retornem os
autos à Turma baixa para, continuando o julgamento, adentre no mérito do recurso
voluntário. Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
III – DO MÉRITO
III.1 – Breve Descritivo das Atividades da Recorrente
A Recorrente descreve seu processo produtivo para a defesa do seu conceito de
insumo. A título de ilustrativo reproduzo os parágrafos abaixo.
A Recorrente pertence ao Grupo Mosaic, um dos líderes mundiais na produção e
comercialização de fertilizantes e nutrientes para alimentação animal, contribuindo com
produtos, serviços e soluções para clientes em mais de 40 países, sendo a maior
produtora de fosfato e uma das maiores mineradoras de potássio do mundo.
O Grupo Mosaic surgiu como fruto da união entre a Cargill Fertilizantes e a IMC
Global – duas empresas líderes, respeitadas e reconhecidas no agronegócio, das quais a
principal representante (The Mosaic Company) está localizada na cidade de Minnesota
(EUA), sendo pessoa jurídica de capital aberto, com ações listadas na Bolsa de Valores
de Nova York.
(....)
O processo produtivo de fertilizantes sintéticos, atividade principal da Recorrente, pode
ser resumido em uma série de reações químicas e misturas de materiais para obtenção
do resultado final, sem prejuízo de outros produtos fabricados pela Recorrente, como,
por exemplo, produtos para nutrição animal.
(...)
Além da fabricação do SSP, em diversas plantas da Recorrente são realizadas misturas
de nutrientes para melhor atender seus clientes, adequando seus produtos a cada tipo de
solo e a cada cultura, para garantir o máximo desempenho. Para tanto, a Recorrente
utiliza-se de misturadores com tecnologia de ponta para garantir a dosagem exata de
cada componente, evitando-se assim gasto desnecessário de matéria prima e facilitando
sua aplicação no campo.
De forma resumida a Recorrente produz matéria-prima para um dos fertilizantes
sintéticos mais conhecidos do mercado, o chamado Super Simples (ou SSP) e outros nutrientes
para uso agrícola.
III.2 – Da Sistemática Não-Cumulativa do PIS e da Cofins / Da Legitimidade
dos Créditos Apropriados pela Recorrente
III.2.1 – Do Conceito de Insumo
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

A Recorrente discorre sobre o conceito de insumo adotada pela legislação
aplicável tanto ao PIS quanto à Cofins. Discorre sobre o conceito de não-cumulatividade e acerca
do método indireto subtrativo. Cita doutrina, legislação e jurisprudência.
Em síntese, o conceito de insumo adotado pelo legislador para o PIS e a Cofins não
cumulativos é amplo, afastando-se do conceito de insumo do IPI. No caso das
contribuições em tela, qualquer dispêndio essencial ao processo produtivo, vinculado à
formação da receita, é insumo.
III.2.2 – Do Parecer Elaborado pelo Professor Marco Aurélio Greco
A Recorrente faz referência ao Parecer elaborado pelo Professor Marco Aurélio
Greco constante dos autos tratando do conceito de insumo.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Recorrente, cabendo a análise de
cada insumo glosado em consonância com o Recurso Especial no 1.221.170/PR no STJ, em
decisão de 22/02/2018, proferida na sistemática dos recursos repetitivos, onde se firmou as
seguintes teses em relação aos insumos para creditamento do PIS/COFINS:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Assim, em vista do disposto pelo STJ no RE no 1.221.170/PR quanto a ilegalidade
das Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, bem como da jurisprudência deste
CARF, trata-se de analisar se os insumos atendem ou não aos requisitos da essencialidade,
relevância ou imprescindibilidade conforme ensinamento do superior tribunal.
Para fins de se tomar créditos de PIS/COFINS, no regime não-cumulativo por
meio dos chamados insumos não se torna necessário que os bens sejam consumidos ou
desgastados no contato direto com o processo produtivo, mas que tenham uma relação direta
com o mesmo.
Na sequência passaremos a análise das exclusões/glosas.
III.2.3 – Serviços Profissionais Utilizados como Insumo
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com serviços profissionais em
suas atividades.
78. Com efeito, o Despacho Decisório excluiu do conceito de insumos os serviços de
“Remoção – Ajudantes”, “Serv. Prestados c/ horas homem”, “Serv. de limpeza do
tanque de H3PO4”, “Serviço de vassoura recolhedora”, “Serv. construção fechamento
lateral” e “Mão de obra temporária de limpeza especializada”. A decisão recorrida, por
sua vez, entende que o direito de crédito não existe porque deve ser aplicado o conceito
de insumos das Instruções Normativas.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que seriam serviços gerais, onde a
“interessada trouxe somente simples alegações, desacompanhadas de documentos que possam
efetivar a comprovação de seus argumentos.”
Sobre este ponto entendo que assiste razão parcial a Recorrente, devendo cada
serviço ser analisado individualmente.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

A jurisprudência deste CARF é ampla quanto aos serviços essenciais que dão
direito ao crédito.
CARF,
Acórdão
no
9303-010.079
do
Processo
10954.000019/2004-72, Data 22/01/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 CONTRIBUIÇÃO NÃO-
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. O conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio:
o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF
63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não-cumulativas, no sentido de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente
empregados
e
cuja
subtração
resulte
na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou
da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Geram direito ao crédito, por serem
itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em
referência, os valores decorrentes dos serviços de movimentação
interna
de
matéria-prima
durante
o processo
produtivo
(movimentação e descarga de carvão, movimentação interna e
empilhamento, corte e arrumação de serraria)
O Recurso Voluntário menciona especificamente os serviços de remoção e
limpeza especializada. Pois bem, para estes serviços entendo que assiste razão a Recorrente. Os
serviços de remoção e limpeza especializada dão direito a crédito. Sobre o assunto cito
jurisprudência deste CARF.
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO PROCESSO
PRODUTIVO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Concede-se o direito ao crédito às
despesas com serviços de remoção, acomodação, tratamento adequado e armazenagem
de subproduto (resíduos) inevitável ao processo produtivo. (CARF, Acórdão no 3201-
003.573 do Processo 13646.000189/2004-29, Data 20/03/2018)
Por falta de detalhamento cabe excluir da lista de serviços “Serv. Prestados c/
horas homem” e os “Serv. construção fechamento lateral”.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de remoção de materiais
e limpeza especializada no contexto da documentação comprobatória acostada aos autos.
III.2.4 – Serviços de Movimentação Portuária
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com serviços de movimentação
portuária.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de não haver previsão legal para este
tipo de insumo. Explica com detalhes os motivos da glosa.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Em que pese os argumentos da interessada entendo como correta a glosa desses
serviços. Existe jurisprudência neste CARF que confirma a glosa, a qual me alinho.
CARF, Acórdão no 3003-000.644 do Processo 13502.000434/2005-13, Data 17/10/2019
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
DIVERSOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de bem importado utilizado como insumo, o crédito se dá com base no regime
estabelecido pelo art. 15 da Lei no 10.865/2004, não sendo aplicável o regime de
creditamento previsto no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Como
consequência, também não se aplicam aos serviços vinculados aos bens importados -
como custo de aquisição daqueles bens - o regime de crédito das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002.
Por falta de previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas aos serviços
de armazenagem (“internação” de matéria-prima”), movimentação e demais serviços
portuários. Os gastos com tais serviços não integram a base de cálculo, estabelecida em
lei, do crédito das contribuições na importação, de maneira que resta vedado seu
creditamento.
Ademais, não se vislumbraria a possibilidade de creditamento dos gastos com serviços
de internação e portuários em geral, sob o argumento de que seriam despesas atinentes a
serviços que representariam insumo, uma vez que tais dispêndios são incorridos antes
do processo produtivo, faltando-lhes a necessária relação de pertinência com a
produção: em suma, não se subsomem ao conceito de insumos.
Nego provimento.
III.2.5 – Serviços de Carga e Descarga
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com serviços de carga e
descarga no seu estabelecimento.
A DRJ manteve a glosa por entender que apenas os serviços de armazenagem
relacionados com a operação de venda dariam direito a crédito. No presente caso, os serviços
seriam associados a movimentação da matéria prima.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a recorrente, desde que comprovados
serem serviços internos e não aqueles associados a atividade portuária.
Os serviços de transporte, carga e descarga internos dão direito ao crédito. Cito
jurisprudência do CARF.
CARF, Acórdão no 3402-006.998 do Processo 11020.720137/2017-19 Data 25/09/2019
INSUMO. TRANSPORTE DE CARGAS. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
CARGA E DESCARGA. Permitem a apuração de crédito da não cumulatividade do PIS
e da COFINS na modalidade aquisição de insumos os dispêndios da pessoa jurídica com
a contratação de empresa de trabalho temporário para disponibilização de mão de obra
temporária aplicada na prestação de serviços a terceiros.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de carga e descarga
internos no contexto da documentação comprobatória acostada aos autos.
III.2.6 – Fretes sobre Insumos Tributados à Alíquota Zero e de
Transferências
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com fretes sobre insumos
tributados à alíquota zero e de transferências de produtos em elaboração internas.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

A DRJ manteve a glosa sob o entendimento de que os fretes de mercadorias
tributadas a alíquota zero não dariam direito ao crédito. Também menciona a falta de previsão
legal para o creditamento dos fretes entre estabelecimentos.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Recorrente.
A questão dos créditos sobre fretes foi debatida neste CARF, sendo que me alinho
a posição do frete dos insumos como sendo atividade de logística essencial para o processo
produtivo. Nesse ponto, cito jurisprudência do CARF.
CARF, Acórdão no 9303-008.060 do Processo 13971.908776/2011-03, Data 20/02/2019
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. Geram
direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados
para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento
ou entre estabelecimentos do contribuinte.

CARF, Acórdão no 3401-007.377 do Processo 11080.928603/2016-17, Data 17/02/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2014
a 30/09/2014 PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. Para que
determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da
não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Restou caracterizada a essencialidade das despesas com controle de pragas, fretes de
aquisição de insumos tributados sob alíquota zero ou com tributação suspensa, frete de
retorno de mercadoria sob industrialização por encomenda e despesas com ativo
imobilizado creditadas extemporaneamente. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, haverá concomitância quando a ação
judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. Conforme dispõe a
referida súmula, nestes casos, a matéria comum não poderá ser conhecida pelo órgão de
julgamento administrativo, cabendo a este tão somente analisar a matéria distinta da
constante no processo judicial. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte
relativo ao transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em
vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser prestado
dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra encerrado.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa sobre o frete dos insumos tributados a
alíquota zero, bem como os fretes internos de transferência entre estabelecimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer das preliminares de nulidade e no
mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para: I) reverter as glosas dos
serviços de remoção de materiais e limpeza especializada; II) reverter a glosa dos serviços de
carga e descarga internos; III) reverter a glosa sobre o frete dos insumos tributados a alíquota
zero, bem como os fretes internos de transferência de produtos em elaboração entre
estabelecimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado.
Defende a Recorrente que o serviço de movimentação portuária consiste no
serviço de descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e
transportando-a até o local de armazenagem, ou seja, que a movimentação portuária pode ser
definida como os serviços de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de
desembarque.
Prossegue com o argumento de que, dada a necessidade de importação de grande
parte das matérias-primas utilizadas em seu processo produtivo, os serviços de movimentação
portuária são necessários e indispensáveis ao seu processo produtivo.
Conclui a Recorrente, no sentido de que, os gastos relativos à movimentação de
carga no porto, como integrantes do custo da mercadoria, geram direito a crédito
Com a devida vênia, divirjo do sempre bem elaborado voto apresentado pelo
Ilustre Conselheiro relator.
Esta Turma de Julgamento em composição diversa da atual, já teve a
oportunidade de analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas incorridas com serviços
de movimentação portuária geral direito ao crédito da contribuição.
Neste sentido, colaciono o precedente a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos I e II,
que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação
dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à
atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais,
geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.
(nosso
destaque)
(Processo
no
11543.100064/2005-10; Acórdão no 3201-003.170; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 27/09/2017)
Do voto condutor, destaco:
“Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada, prestados por
pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de insumos, os
gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito, sob a insígnia de
custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-se o frete na aquisição do
insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas relacionadas à operação
física de importação – desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma
natureza contábil do frete, como custo do insumo.”
Ainda, compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de
logística e mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido, fundamento com decisão
desta Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os gastos
logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no
contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação interna ou entre
estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na operação de venda também
geram o direito de crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.” (Processo no 10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Tem-se, também, a seguinte decisão que vai ao encontro do postulado pela
Recorrente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011PIS/COFINS. STJ. CONCEITO
ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo
rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito abstrato de insumo para fins
de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa.
(...)
PIS/COFINS.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
VINCULADOS
AOS
INSUMOS
IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da recorrente, onde
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000200/2009-16

ocorrerá efetivamente o processo produtivo de interesse. A subtração desse serviço
portuário privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo importado.
Sob essa ótica, se os serviços portuários aplicados diretamente aos insumos importados
podem ser também considerados serviços essenciais ao processo produtivo da
recorrente, e não sejam qualificados como despesas gerais da empresa, cabível é o
direito de crédito das contribuições em face de tais serviços, independentemente do
creditamento em face dos insumos importados. (...)” (Processo no 10783.901346/2015-
13; Acórdão no 3402-007.190; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula;
sessão de 17/12/2019)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de movimentação portuária.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital